Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEM VÍTIMA. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. OMISSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial "para condenar solidariamente os réus JEBERSON OLIVEIRA DE FARIAS e MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA ao pagamento de indenização material à autora, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com correção monetária, pelo INPC, da data do desembolso, informada no recibo juntado (ID 148730892), e juros de 1% ao mês da data do acidente."
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 60195982). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
4. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, ocorrência de dano moral in re ipsa, porquanto a falta de energia no estabelecimento da recorrente, decorreu do acidente de trânsito causado pelo réu. Assevera que o dano "é presumido, posto que a clientela da parte autora e pessoas residentes ou que transitam no comércio em que está estabelecida viram a limitação do funcionamento da lanchonete, por falta de energia, e isso acarreta o dever da parte ré de indenizar a requerente pelos danos morais que lhe causou."
5. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 60195985).
6. Cinge-se a controvérsia à caracterização, ou não, de danos morais decorrentes do acidente de trânsito, envolvendo as partes.
7. Na origem, narra a autora "que na data de 17/01/2023, por volta das 07h30min, em frente ao Trailer de que é proprietária, o veículo de propriedade do primeiro requerido atravessou um canteiro, três pistas pela contramão e a calçada próxima ao Trailer da Recorrente, vindo a colidir com o poste metálico de energia que alimentava seu estabelecimento comercial, causando a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu comércio."
8. Não caracteriza dano moral in re ipsa, os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.)
9. Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de que a honra subjetiva da vítima fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica do autor/recorrente, o que não ocorreu.
10. Inobstante o abalo emocional que a situação possa ter causado a autora, os transtornos enfrentados não excederam os aborrecimentos típicos do cotidiano. Assim, não comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do autor, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, faz-se necessário reconhecer que não restou configurado o dano moral.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.